Tribunal: TJDFT
Processo: 0709686-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0709686-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASTROGILDO FRAGUGLIA QUENTAL AGRAVADO: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ASTROGILDO FRAGUGLIA QUENTAL contra decisão da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A, indeferiu seu pedido de gratuidade de justiça (ID 227370677, autos originais). O agravante alega que: 1) é pessoa idosa e tem suas finanças comprometidas com o custeio de suas necessidades e as de sua família; 2) embora receba remuneração em valor superior à média nacional, seus recursos financeiros são insuficientes para fazer frente às suas despesas; 3) possui empréstimo contratado com o Banco do Brasil, cuja prestação mensal é de R$ 11.149,29; 4) utiliza com frequência o cheque-especial; 5) também possui empréstimo contratado com o Banco Itaú, cuja prestação mensal é de R$ 2.630,56; 6) suas despesas cotidianas (condomínio, IPTU, luz, água e telefone) somam aproximadamente R$ 4.950,00; 7) possui ainda gastos com alimentação, plano de saúde e odontológico; 8) recebe salário líquido de R$ 18.464,48 , mas seus gastos fixos perfazem o valor de R$ 18.729,58; 9) a jurisprudência é pacífica no sentido de que a gratuidade de justiça deve ser assegurada sempre que a renda do requerente estiver comprometida por despesas ordinárias e essenciais; e 10) a concessão de efeito suspensivo é necessária, pois já foi intimado para juntar o comprovante de pagamento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição da ação. Requer, ao final, que seja concedido efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão agravada para que lhe seja concedida a gratuidade de justiça. Preparo dispensado, nos termos do art. 101, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 101, caput e 1.015, V, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. O Código de Processo Civil – CPC estabelece que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não há probabilidade de provimento do recurso. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. Na hipótese, o autor requereu a gratuidade de justiça em sua petição inicial, nos seguintes termos: “V - Do Benefício da Justiça Gratuita 84. - Nos termos do artigo 5o, LXXIV da Carta Magna, àqueles que comprovarem a insuficiência de recursos terá assistência jurídica integral e gratuita. 85. - Neste sentido dispõe o artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, bem como dispõe o artigo 99 § 4o do mesmo Diploma Legal que “a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça”. 86. - Outrossim, o AUTOR colaciona aos autos declaração de hipossuficiência, o que deixa indubitável a impossibilidade de arcar com as despesas processuais aqui demandadas. 87. - Requer o AUTOR, ante o aqui esposado, seja julgado procedente o pedido de Gratuidade da Justiça, abstendo-o de toda e qualquer despesa advinda desta lide, nos termos dos artigos supracitados.” (ID 221748491, autos originais) O juízo determinou ao autor/agravante que comprovasse “sua condição de hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, juntando aos autos comprovantes de rendimentos e extratos bancários dos últimos três meses, comprovantes de despesas mensais, declaração do imposto de renda e quaisquer outros documentos” (ID 223902172, autos originais). O autor/agravante, ao invés de juntar os documentos requeridos, limitou-se a apresentar os mesmos argumentos expostos nas razões do presente recurso (ID 226663670, autos originais). O juízo indeferiu seu pedido de gratuidade, pelos seguintes fundamentos: “Verifica-se que, por meio da decisão de Id n. 223902172, foi determinado à parte autora que comprovasse a alegação de sua incapacidade econômica. Entretanto, mesmo após sua manifestação, conforme Id n. 226663670, não restou demonstrada a hipossuficiência que condiciona o deferimento do benefício. Isto porque, o contracheque de id. 226664450 revela que o autor recebe salário líquido de R$18.495,48, muito acima da média de salário nacional, que, em outubro de 2024, era de R$ 3.279,00, conduzindo ao entendimento de que a parte autora possui recursos econômicos suficientes para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo de sua subsistência, bem como de sua família, ainda mais se for considerado que o valor das custas judiciais no Distrito Federal é o mais baixo do país. INDEFIRO o pedido de gratuidade de Justiça. Consequentemente, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que sejam recolhidas as custas processuais, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC. I.” (ID 227370677, autos originais) – grifou-se Contra essa decisão, foi interposto o presente agravo de instrumento. Contudo, conforme afirmado pelo juízo e confirmado nas razões recursais, o autor/agravante recebe salário líquido no valor de aproximadamente R$ 18.400,00. A quantia é incompatível com a concessão do benefício de gratuidade de justiça, conclusão que não é descaracterizada pelo fato de haver descontos de empréstimos, gastos com moradia e demais despesas do cotidiano. Ademais, ressalte-se que a única despesa comprovada nos autos é o empréstimo com o Banco Itaú (IDs 221749259/60, autos originais). Desse modo, ao menos em cognição sumária, o autor/agravante não faz jus à gratuidade de justiça. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Nos termos do art. 101, § 2o, do CPC, intime-se o agravante para comprovar o recolhimento do preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília-DF, 20 de março de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator